Tribunal: TJBA
Processo: 0000052-26.2020.8.05.0019
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000052-26.2020.8.05.0019

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: CLAUDIONOR OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO ROCHA AGUIAR

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121,
§ 2º
,
II e IV,

DO CP). ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. DESPROVIMENTO. AUSENTE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DOS REQUISITOS DO ART. 25 DO CÓDIGO PENAL. DESPRONÚNCIA. IMPROVIMENTO. CERTEZA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. DESPROVIMENTO, POR NÃO SEREM MANIFESTAMENTE DESCABIDAS.
PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E DESPROVIDO
, MANTENDO-SE INCÓLUME A DECISÃO DE PRONÚNCIA.

1.

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, manejado por C
laudionor
O
liveira
S
ilva
, face à decisão proferida pel
a
MM. Ju
íza
da Vara
Criminal
da Comarca de
Barra da Estiva
/Ba, Dr.
ª Mirã Carvalho Dantas
, que o pronunciou pela prática do delito tipificado no artigo 121,
§
2º
,
II e IV, do Código Penal
.

2.
Em apertada síntese, o réu é acusado de
,
no dia 18 de janeiro de 2020, por volta das 22
h
30m, no Povoado Canjerana,
z
ona rural d
o
m
unicí
pio de Ibic
oara
-BA,
agindo com
animus necandi
,
desferir golpes de arma branca contra a
vítima
Leandro Guimarães Ci
silo,
na região do abdômen,
causando a sua morte
em decorrência das lesões.

3. Pedido de absolvição sumária por legítima defesa. Improvido. N
os estritos limites da pronúncia, não se apresentaram de forma clara os requisitos legais ensejadores da legítima defesa, havendo dúvidas sobre
o
uso moderado

dos meios necessários, diante
do laudo de necropsia descrevendo
“múltiplas lesões cortantes e corto contundentes”, uma delas,
inclusive,
provocando evisceração intestinal.
Há dúvidas também a
cerca da existência da injusta agressão, em razão
dos indícios de
que a vítima
repousava
, na própria residência, quando
o réu surgiu inesperadamente e o atacou com
golpes de arma branca em várias partes
do corpo
.

4. Pedido de despronúncia.
Improvimento. Certeza da materialidade, conforme
laudo de necropsia
indicando morte violenta
. Indícios de autoria evidenciados no interrogatório do réu e depoimentos de testemunhas.

5.
Decote das qualificadoras. Desprovimento, por não serem manifestamente improcedentes. A decisão de pronúncia encerra um juízo de prelibação e, portanto, a existência das qualificadoras compete ao júri popular. Neste diapasão, devem ser excluídas tão somente as qualificadoras indubitavelmente descabidas, o que não é o caso dos autos.

6. No tocante à qualificadora por motivo fútil
(art. 121, § 2º, II, do CP)
,
não há prova cabal da sua inexistência.
Há indícios de que, no dia dos fatos, a vítima
teve um atrito banal com o
tio do réu.

Em relação à qualificadora com emprego de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido (art. 121, § 2º, IV, do CP) também deve ser mantida. Os elementos probatórios colhidos conduzem a indícios de que o Recorrente golpeou a vítima
quando ela repousava em seu próprio quarto.

7. Parecer da d. Procuradoria de Justiça, subscrito pela Dr.ª
Marilene Pereira Mota
, entendendo

pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, MANTENDO-SE A DECISÃO DE PRONÚNCIA EM TODOS OS SEUS TERMOS, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito
nº
0000052-26.2020.8.05.0019
,
tendo como Recorrente
CLAUDIONOR OLIVEIRA SILVA
e como Recorrido

o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC15